Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-30.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-30.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ETEVANIA GOES RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULTATIVO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

1. O uso da via dos juizados é opção do autor, conforme disciplina legal (art. 3º, § 4º, da Lei n. 9.099/95) e conforme entendimento pacificado neste Tribunal e, também, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Ainda que se saiba que as demandas de massa estão, atualmente, ocupando cada vez mais espaços dentro do Judiciário, não há fundamento jurídico que dê subsistência à sentença terminativa que extingue o processo sob o insubsistente fundamento de que a competência do juizado especial cível seria absoluta.

3
. Eventuais ações que busquem intentar algum tipo de fraude devem ser combatidas com as ferramentas de praxe (improcedência dos pedidos, extinção por ausência de interesse de agir, multa por litigância de má-fé, comunicação à OAB, comunicação ao MP etc.).

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8001140-30.2017.8.05.0063
, em que é apelante
ETEVANIA GOES RODRIGUES
em

que é apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça